Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de resistência e lesão corporal leve contra policial militar, mas deixou de fixar indenização mínima por danos morais. O réu foi condenado à pena de 09 meses e 09 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima da lesão corporal, nos termos do pedido expresso formulado na denúncia; (ii) se a sentença deve ser reformada para incluir tal condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por prova pericial, testemunhal e documental, evidenciando que o réu agiu com violência contra agentes públicos no exercício de suas funções, causando lesão corporal leve a um deles.
4. O pedido de indenização mínima por danos morais foi expressamente formulado na denúncia, com indicação do valor de R$ 500,00, permitindo o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de valor mínimo indenizatório quando presentes tais requisitos.
5. Em relação ao dano moral, os juros devem correr a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, respeitado o contraditório e ampla defesa”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 129, § 12, inciso I, alínea “a”; art. 329, § 2o; art. 69; art. 33, § 2o, “c”; art. 44; art. 77, todos do Código Penal. Art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Arts. 927, 935, 953, parágrafo único, e 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.650.777/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025. AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024.